Tribunal: STF
Processo: HC 270779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciana Sant'Anna Balzano, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu parcial provimento a Apelação Criminal nº 7000419-73.2021.7.00.0000/RJ, Relator o Ministro Francisco Joseli Parente Camelo.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido pela 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, da imputação pela prática do crime do art. 308, §1º, na forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar (e-doc. 3).
Interposta apelação pelo Ministério Público Militar, o STM deu parcial provimento ao apelo, para condenar o paciente à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal, fixando-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (e-doc. 6).
Interposto recurso extraordinário, o Superior Tribunal Militar inadmitiu-o numa parte e negou-lhe seguimento em outra (e-doc. 8), pelo que foi proposto agravo interno (e-doc. 9), o qual foi rejeitado (e-doc. 10).
Em face deste acórdão, o paciente opôs embargos de declaração (e-doc. 11), sobrevindo rejeição dos aclaratórios e certificação do trânsito em julgado, ante o caráter protelatório do recurso (e-doc. 16). 
Neste writ, a defesa sustenta, inicialmente, a existência de constrangimento ilegal decorrente de nulidades absolutas, tais como: violação da cadeia de custódia, ausência de perícia contábil, indevida usurpação de competência do STF pela certificação do trânsito em julgado e impossibilidade de julgamento dos embargos de declaração pelo mesmo relator do acórdão condenatório.
Outrossim, em síntese, defende a atipicidade da conduta e a ausência de competência administrativa para ato de ofício que lhe foi imputado como criminoso.
Por fim, aponta a possibilidade de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal.
Requer, ao final,

“a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, por preencher todos os  requisitos constitucionais e legais de admissibilidade;
b) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a  imediata suspensão da eficácia do acórdão condenatório proferido pelo  Superior Tribunal Militar, com a consequente suspensão do trânsito em  julgado, da execução penal e da expedição de guia de execução,  mantendo-se o status libertatis do Paciente até o julgamento final  deste writ; 
c) o asseguramento do recurso extraordinário, determinando-se ao  Superior Tribunal Militar o regular processamento e a imediata remessa do Recurso Extraordinário nº 7000284-90.2023.7.00.0000 a esta  Suprema Corte, vedada qualquer forma de retenção indevida, baixa dos  autos ou execução da pena até que ocorra o efetivo juízo de  admissibilidade constitucional;
d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para: 
1- anular o acórdão condenatório do STM, restabelecendo a sentença  absolutória ou, subsidiariamente, determinar novo julgamento com  enfrentamento integral das teses defensivas; 
2- declarar a nulidade absoluta do acórdão por ausência de análise e  oferta do ANPP (Art. 28-A do CPP), com retorno dos autos à origem;
3- reconhecer a ilicitude das provas baseadas em planilhas unilaterais e a  violação à cadeia de custódia, com o desentranhamento do material  contaminado; 
4- reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de demonstração de  ato de ofício e de nexo causal típico;
5- anular o julgamento dos embargos de declaração dotados de efeito  infringente quando não submetidos ao órgão colegiado competente;”

Após, apresentou pedido de efeito suspensivo e juntou documentos (e-docs. 19-20).
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM) E PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CPM). INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. COAUTORIA. OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO E CIVIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PLENO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FASE PROCESSUAL ANTERIOR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO PROPOSIÇÃO DO “ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL”. PLEITO EXAMINADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUAESTIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OFERTA E RECEBIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ILÍCITA EM TROCA DE ATO FUNCIONAL CONTRÁRIO À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO ACERVO DE PROVAS DOCUMENTAIS (EXTRATOS BANCÁRIOS) E RELATOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA. CONDENAÇÃO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Em sede de Apelação, não há terreno fértil para arguir questão obstativa de mérito alusiva à inépcia da denúncia, conforme assentado em precedentes desta Corte, mormente quando se observa: pleno atendimento aos requisitos intrínsecos dos arts. 77 e 78 do CPPM, falta de insurgência em fase processual anterior e ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada, haja vista o advento da preclusão. Decisão unânime.
Infrutífera a preliminar de nulidade, desde a fase de alegações escritas, por alegada falta de proposição ministerial do “acordo de não persecução penal”, uma vez que o pleito defensivo já fora objeto de apreciação, contudo, sem êxito, inclusive com formação da coisa julgada acerca da quaestio. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
No mérito, comete delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, o civil que entabula acertos financeiros escusos com militar lotado no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e lhe repassa vantagem pecuniária indevida, com a finalidade de, em contrapartida, praticar atos funcionais frontalmente contrários aos princípios basilares da probidade administrativa, materializados na condução arbitrária de trâmites burocráticos de processos administrativos (PA) defendidos pelo escritório de advocacia dos civis corruptores, que se beneficiavam com desfechos mais brandos, tais como arquivamento ou advertências, ao passo que outras causas recebiam como tratamento multa e cassação do registro (CR).
Noutro lado do conluio, incorre nas penas cominadas ao crime de “corrupção passiva”, capitulado no art. 308 do CPM, um Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, à época, Chefe da Assessoria Jurídica da 1ª RM, e um Tenente Temporário, encarregado da Carteira da SFPC junto à citada Assessoria, que passaram a receber de advogados vultosas quantias em dinheiro, para promover ingerências ímprobas na condução dos processos administrativos referentes aos Autos de Infração lavrados no âmbito da SFPC, de modo a abrandar o rigor da lei e, assim, afugentar a aplicação de multa e, em último caso, a cassação do registro, num verdadeiro cenário de “tráfico da coisa pública”.
Apelo ministerial provido, para cassar a sentença absolutória guerreada e condenar os apelados como incursos nos delitos militares de corrupção ativa e passiva, em continuidade delitiva. Decisão unânime.” (e-doc. 6)

No STM, o Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
I – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU LUCIANO SANT’ANNA BALZANO.
Trago ao debate preliminar de inépcia da denúncia, aventada pela Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, sob o argumento de que a peça exordial não delineou, com precisão, os atos de ofícios supostamente praticados pelo acusado, deixando de expor algumas circunstâncias que acredita ser relevante, bem como a falta das razões de convicção da ilicitude.
A par de tudo quanto consta nos autos, verifica-se, sem margem para discussões, que a inicial acusatória qualifica o acusado, narra suficientemente o fato criminoso e expõe, com clareza, as circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo crime de corrupção passiva e as razões de presunção da delinquência.
A denúncia, formulada em 9 de dezembro de 2018 pelo Ministério Público Militar, descreveu, escorreita e minuciosamente, os fatos alusivos às ações perpetradas pelo réu, de forma a satisfazer, portanto, os requisitos contemplados pelos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sem que fosse detectada qualquer insurgência relativa a eventuais nulidades ao longo da instrução processual, tampouco nas alegações escritas.
Eventual configuração de vício de nulidade resultante de inépcia da inicial reclama sejam delineadas flagrantes inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não reflete o caso em exame, em que a r. Denúncia descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam ocorrido as ações desenvolvidas pelo denunciado.
Nessa esteira de entendimento, em face da redação da alínea "a" do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual as nulidades da instrução do processo hão ser arguidas no prazo destinado às alegações escritas, o pleito defensivo contido na presente preliminar de nulidade resta absolutamente precluso.
Conforme lapidar e oportuno apontamento por parte da PGJM em seu Parecer (evento 7), há muito não encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Castrense a arguição de nulidade por inépcia da denúncia em sede de Apelação, conforme exemplifica o aresto encartado na AP nº 7000514-40.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgada em 1º de fevereiro de 2021.
Ademais, sobreleva constatar que não há um só prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em fases processuais já esgotadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia arguida pela Defesa de LUCIANO SANT’ANNA BALZANO, haja vista a ocorrência da preclusão.
(...)
III – DO MÉRITO.
Pesa contra o então Tenente do Exército Brasileiro LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e o Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, à época dos fatos, integrantes da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar, respectivamente, na qualidade de encarregado da carteira de processos administrativos (PA) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e como Chefe da Assessoria Jurídica, a acusação pela prática de condutas amoldadas ao crime de corrupção passiva agravada, na forma continuada, pelo fato de, entre os anos de 2014 e 2015, terem recebido valores para favorecer o escritório de advocacia BC&G Advogados Associados que atuava em diversos destes PA. Segundo o órgão acusatório, o Ten BALZANO recebia valores de um dos sócios desde 2012, quando já era vinculado à Divisão Jurídica do Comando da 1ª RM.
Aos sócios do aludido escritório, a saber, ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, foi imputado o crime de corrupção ativa agravada na forma continuada.
Segundo consta da denúncia, a empreitada criminosa tinha seu nascedouro num encadeamento de procedimentos administrativos muito bem definido, assim descrito: à época dos fatos, no tocante aos trâmites dos Processos Administrativos (PA) na Assessoria Jurídica da 1ª RM, o Chefe da Assessoria Jurídica recebia o DIEx do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), juntamente com o Auto de Infração lavrado, instruído com documentos, e remetia-o ao distribuidor para a designação de um Tenente da Assessoria para, na qualidade de encarregado, conduzir o processo administrativo sancionatório do R 105. Após o relatório ser elaborado pelo encarregado, este o remetia ao militar responsável pela carteira do SFPC, o qual, por sua vez, revisava o processo, propunha uma solução e o encaminhava ao Chefe da Assessoria. Este, concordando, encaminhava o PA ao Comandante da Região Militar para apreciação e solução.
Cronologicamente, as apurações informam que, no começo de 2014, o Ten BALZANO assumiu a carteira do SFPC, ao passo que o Tenente-Coronel LEMES assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica em 10 de setembro de 2014. Na prática, o Ten BALZANO centralizava os processos administrativos da carteira do SFPC, enquanto os encarregados apenas verificavam a formalidade dos atos e os assinavam.
A instrução criminal revelou que o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou em inúmeros processos administrativos instaurados na Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar referentes ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). O aludido escritório era composto, entre outros, pelos advogados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA, ora réus e apelados.
De concreto, os autos elucidaram que o Ten BALZANO agiu com nefasta ingerência em processos administrativos da carteira do SFPC no âmbito da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar de variados modos: amplificava a gravidade da infração perpetrada; desqualificava o trabalho do advogado constituído pelos requerentes; exercia uma pressão sobre a condução do processo; e/ou, no mínimo, sugeria, direta ou indiretamente, a contratação do escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS ou de dois advogados que o integravam, os acusados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA. Ademais, o Ten BALZANO criou embaraços ao exercício profissional de outros advogados, até mesmo causando a revogação dos poderes passados para outros advogados por administrados que respondiam a esses processos administrativos.
A seu turno, o Tenente-Coronel LEMES, na função de Chefe da Assessoria Jurídica, impulsionava os processos administrativos nos moldes e nos termos deliberados pelo Ten BALZANO, ainda que diante de clara afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa da empresa autuada como nos casos da empresa RANCHO SAMUARA LTDA, de CLEOBERTO CORDEIRO BENAION FILHO e no caso da empresa MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
Nos Processos Administrativos (PA) patrocinados pelos advogados acusados, o Ten BALZANO e o TC LEMES eram condescendentes com relação às irregularidades, como atuação sem procuração, como nos casos do BRITADOR ALVORADA e de LUIZ ANTONIO SCHUELER BARBOSA DE ARARIPE MACEDO.
A partir de janeiro de 2014, em momento coincidente com o início do exercício de suas funções no SFPC por intermédio da Assessoria Jurídica da 1ª RM, o Ten BALZANO recebeu, para si, do advogado ALBERTO LANG, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em quantias depositadas em conta bancária de sua titularidade, cessadas em 13 de janeiro de 2015, um mês antes da contratação de ALBERTO LANG como Oficial Temporário, em 1º de fevereiro de 2015. Conforme Tabela 1 da denúncia fundamentada na análise dos extratos bancários, o Ten BALZANO recebeu R$ 164.732,87 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).
Por parte da advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA, desde junho de 2012 – quando já era Segundo-Tenente vinculado à Divisão Jurídica do Comando da 1ª RM – até julho de 2015, o Ten BALZANO recebeu em suas contas correntes o valor de R$ 251.117,25 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos), conforme Tabela 2 da denúncia.
Após 11 de junho de 2015, o Tenente BALZANO passou a receber, indiretamente, por meio de conta titularizada pela sua esposa RACHEL SARAH MACIEL BALZANO, os depósitos indevidos efetuados pela advogada SANDRA DOS PASSOS, alguns provenientes do escritório desta. Conforme demonstra a Tabela 3 da denúncia, foram indevidamente recebidos R$ 62.516,63 (sessenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), no período de julho a dezembro de 2015.
A partir do mês seguinte à assunção da Chefia da Assessoria Jurídica, em 10 de setembro de 2014, o Tenente-Coronel LEMES recebeu, para si, do advogado ALBERTO LANG, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em quantias depositadas em conta bancária de sua titularidade, cessadas em 13 de janeiro de 2015, um mês antes da contratação de ALBERTO LANG como Oficial Temporário, em 1º de fevereiro de 2015. Conforme Tabela 4 da denúncia fundamentada na análise dos extratos bancários, o TC LEMES recebeu R$ 64.470,51 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), no período de outubro de 2014 a janeiro de 2015.
Exatamente no mês seguinte ao término dos depósitos efetuados pelo advogado ALBERTO LANG em seu favor, o Tenente-Coronel LEMES passou a receber, indiretamente, por meio de conta bancária titularizada por sua esposa, RAQUEL MATTOS DE FREITAS, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em depósitos realizados pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo escritório desta, PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. De fevereiro a dezembro de 2015, foram recebidos R$ 104.676,04 (cento e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos), conforme Tabelas 5 e 6 da denúncia.
A partir de fevereiro de 2014, constatou-se relacionamento financeiro entre os Oficiais acusados, com o depósito de R$ 17.830,07 (dezessete mil, oitocentos e trinta reais e sete centavos) pelo Tenente-Coronel LEMES em favor do Tenente BALZANO, ao passo que, de maio a setembro do mesmo ano, foi este quem depositou, em favor daquele, o total de R$ 17.872,56 (dezessete mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme Tabelas 8 e 9 da denúncia.
O Tenente LUCIANO SANT'ANNA BALZANO realizou, também, transferências bancárias para BIANCA CRISTINA DIAS LEMES GARCIA, filha do primeiro casamento do Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, no valor total de R$ 1.800 (mil e oitocentos reais), conforme Tabela 10 da denúncia.
Com efeito, encerrada a instrução probatória, exsurge dos autos prova cabal, robusta e irrefutável da responsabilização criminal dos acusados. Os documentos e os depoimentos constantes dos autos espancam qualquer dúvida sobre o cometimento reiterado pelo Ten BALZANO e pelo TC LEMES do crime de corrupção passiva agravada e pela prática rotineira de corrupção ativa agravada praticada pelos advogados ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
A prova do recebimento de vantagem indevida em razão da função e do consequente pagamento de valores pelos advogados para o favorecimento de seu escritório está escancarada no exame dos extratos bancários dos acusados. Os reiterados depósitos dos apelados ALBERTO LANG e SANDRA nas contas correntes dos militares, igualmente apelados, BALZANO e LEMES e de suas respectivas esposas espelham, por si só, os laços espúrios entre eles, materializados em transações financeiras não declaradas, provenientes de favorecimentos auridos da função pública que ocupavam no aquartelamento, conforme as mencionadas Tabelas.
As tentativas e as justificativas apresentadas pela defesa não resistem ao mínimo exame quando cotejadas com as robustas provas coligidas aos autos.
A identidade de datas e de valores de alguns depósitos também reforçam a prova da empreitada criminosa, conforme registrado na Tabela 7 da denúncia. Enquanto o Tenente-Coronel LEMES recebia vantagens indevidas do apelado ALBERTO LANG, verifica-se identidade em algumas datas de depósitos efetuados pelo advogado em favor do Tenente-Coronel LEMES e do Tenente BALZANO, quais sejam, 6 de outubro de 2014, 4 de novembro de 2014 e 13 de janeiro de 2015.
Como visto, a partir de fevereiro de 2015, o Tenente-Coronel LEMES passou a receber, indiretamente, por meio de conta bancária de sua esposa, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em depósitos realizados pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo escritório desta, PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nesse novo cenário, foi constatada identidade de data de depósito nas contas de RAQUEL e do Ten BALZANO nos dias 13 de fevereiro de 2015 e 11 de junho de 2015. Aliás, no dia 11 de junho de 2015, o valor depositado por SANDRA nas contas de RAQUEL e do Ten BALZANO foi idêntico: exatos R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
Seguindo o mesmo modus operandi, a partir de julho de 2015, o Tenente BALZANO passou a receber, indiretamente, as vantagens indevidas, por meio de conta titularizada por sua esposa, a partir de depósitos efetuados pela advogada SANDRA DOS PASSOS e pelo escritório desta, consoante exposto. A partir desse momento, houve identidade constante de datas e de valores das vantagens indevidas recebidas por ambos os Oficiais por meio de contas bancárias titularizadas por suas esposas.
Aliás, no que tange aos valores indevidos recebidos nas contas correntes das esposas dos acusados BALZANO e LEMES (Tabelas 3, 5 e 6), destaca-se que não poderiam ser remunerações das próprias, o que reforça a comprovação da corrupção de seus respectivos maridos.
A Sra. RACHEL BALZANO declarou ter como ocupação principal ser advogada empregada de empresa privada, sendo sua fonte pagadora o escritório DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS (CNPJ nº 04275667000158). Nessa linha, de setembro de 2014 a dezembro de 2015, as movimentações bancárias na conta de RACHEL SARAGO MACIEL BALZANO intituladas "recebimento de salário" provieram desse escritório. Já RAQUEL MATTOS DE FREITAS consta como dependente de seu marido – o acusado Tenente Coronel LEMES – e tem como fonte pagadora a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sendo professora do ensino fundamental.
Vale ainda registrar que os valores recebidos pelos acusados e discriminados nas Tabelas da denúncia não foram declarados à Receita Federal na época dos fatos, o que também reforça a prova para a condenação.
Depois de os fatos virem ao conhecimento das autoridades, na tentativa de encontrar uma forma de explicar os valores recebidos indevidamente, o TC LEMES retificou suas declarações de imposto de renda, incluindo os valores como se fossem aluguéis recebidos do escritório de advocacia favorecido por ele e por BALZANO, que tinha sede em imóvel de sua propriedade. As aludidas declarações de IR retificadas foram anexadas pela Defesa de LEMES, no evento 201 do APM 7000087-47.2019.7.01.000.
Acontece que, inicialmente, durante a fase de inquérito policial militar, o próprio Ten Cel LEMES negou a propriedade do imóvel localizado na Avenida João Cabral de Melo Neto 850, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, tendo, inclusive, ajuizado uma ação para desconstituir a aquisição, processo que restou extinto por inércia do autor. No entanto, retificou suas declarações de imposto de renda dos anos-calendário 2014 e 2015 para fazer incluir, a título de aluguel desse mesmo imóvel, os valores indicados na denúncia como "vantagens ilícitas".
Entretanto, nas versões constantes dos autos do PQS nº 0000247-90.2016.7.01.0101 (fase inquisitorial), tais valores não estavam declarados, muito menos a título de aluguel, embora o imóvel constasse da relação de bens desde a declaração do ano-calendário de 2014. Os coproprietários do imóvel, LUCIANO BALZANO e RACHEL BALZANO, tampouco declararam tais valores a título de aluguel. Nessa mesma linha, não faria sentido, se eram simples aluguéis, que o acusado LEMES tenha negado a copropriedade do imóvel em sede investigativa, chegando até a ajuizar uma anulação de negócio jurídico, ação que veio a abandonar.
No PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, apurou-se que a declaração retificadora do imposto de renda do ano-calendário de 2015, que fez constar, como aluguéis, os depósitos recebidos, pelo Coronel LEMES e por sua esposa, do apelado ALBERTO LANG, da apelada SANDRA PASSOS e do escritório PASSOS & DELFINO (documentos 7 e 8 do evento 201 do APM nº 7000087-47.2019.7.01.0001), foi entregue à Receita Federal em 6 de fevereiro de 2019, ou seja, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (18 de janeiro de 2019). Resta, portanto, escancarada a tentativa do acusado LEMES de construir em sua defesa uma justificativa para legitimar o produto da corrupção.
Parece pouco ou nada crível a versão do recebimento de aluguéis, uma vez que não foram apresentados contratos de locação que respaldassem essa pretensa escusa trazida pela Defesa, com o propósito de ventilar ares de normalidade no repasse de valores, não constando da declaração do apelado Ten BALZANO tais numerários.
Ademais, embora o imóvel em questão (localizado na Barra da Tijuca) estivesse vazio em agosto de 2015, conforme relatado na denúncia, os militares, pelas contas de suas esposas, receberam, em setembro de 2015, o valor de R$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais) cada, sendo R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) a título de aluguel desse imóvel em reforma. A qualquer homem de raciocínio mediano parece ilógico pensar que um imóvel vazio e em reforma estaria alugado, ainda mais por tal valor expressivo.
Vale ressaltar que, quanto à versão falaciosa de que as quantias recebidas pelos militares, ora recorridos, LEMES e BALZANO, eram originárias do pagamento de aluguéis, permanece em xeque a acentuada variabilidade dos montantes depositados nas contas bancárias dos militares. Conforme a praxe no mercado imobiliário, os valores correspondentes a aluguéis apresentam visível constância, previamente reajustados de maneira anual. As variações de datas e de valores fazem cair por terra essa tentativa da defesa no afã de legitimar a vantagem indevida recebida em razão da função militar desempenhada no SFPC.
Com relação ao PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, a DIRPF do recorrido LANG do ano-calendário de 2014 (arqs. 6 e 9 do evento 20 do PQS) revela que o rendimento tributável do réu foi de apenas R$ 20.033,06 (vinte mil, trinta e três reais e seis centavos). No entanto, o apelado LEMES retificou sua DIRPF para declarar que, naquele ano, recebeu do apelado ALBERTO LANG, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, a soma de R$ 46.113,31 (quarenta e seis mil, cento e treze reais e trinta e um centavos), maior do que o dobro de sua renda no ano, pelo aluguel do imóvel do qual o apelado LEMES e sua esposa tinham 50% da propriedade. Além disso, de janeiro a novembro de 2014, o apelado ALBERTO LANG depositou R$ 153.101,47 (cento e ciquenta e três mil, cento e um reais e quarenta e sete centavos) em favor do apelado LUCIANO BALZANO, quem, com sua esposa, possui os demais 50% da propriedade do mesmo imóvel. Como é possível que quem aufere uma renda de pouco mais de R$ 20.000 (vinte e mil reais) pague quase R$ 200.000 (duzentos mil reais), dez vezes mais, somente de aluguel?
Com efeito, a DIRPF do apelado ALBERTO LANG referente ao ano-calendário de 2015 (documento 7 do evento 20 do PQS 7000971-76.2019.7.01.0001) revela que o rendimento tributável do réu, como militar do Exército, foi de R$ 74.687,37 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Todavia, o apelado Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA retificou sua DIRPF com o propósito de declarar que recebeu do apelado ALBERTO LANG, apenas no mês de janeiro de 2015, a soma de R$ 18.357,20 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), praticamente um quarto da sua renda anual, por um mês de aluguel do imóvel do qual o apelado Ten Cel LEMES e sua esposa detinham 50% (cinquenta por cento) da propriedade. Além disso, em janeiro de 2015, o apelado ALBERTO LANG depositou ainda R$ 11.631,40 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos) em favor do apelado Ten LUCIANO BALZANO, quem, com sua esposa, possui os demais 50% da propriedade do mesmo imóvel. Ou seja, não faz sentido que ALBERTO LANG, em 2015, tenha auferido uma renda de pouco mais de R$ 74.000 (setenta e quatro mil reais) e tenha pago quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de aluguel somente no mês de janeiro.
A DIRPF da apelada SANDRA PASSOS referente ao ano-calendário de 2015 (documento 14 do evento 20 do PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001) revela que o rendimento tributável da ré, no exercício da advocacia privada, foi de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). No entanto, o apelado Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA retificou sua DIRPF com a finalidade de declarar que recebeu de SANDRA PASSOS (por sua esposa Sra. RAQUEL MATTOS), de fevereiro a dezembro de 2015, a soma de R$ 75.397,41 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), mais do que o dobro da sua renda anual, pelo aluguel do imóvel do qual o apelado Ten Cel LEMES e sua esposa tinham 50% (cinquenta por cento) da propriedade.
Além disso, em janeiro, fevereiro e junho de 2015, SANDRA PASSOS depositou ainda R$ 20.536,25 (vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) em favor do apelado Ten LUCIANO BALZANO, que, juntamente com sua esposa, possui os demais 50% (cinquenta por cento) da propriedade do mesmo imóvel. Em síntese, não faz sentido que a apelada SANDRA PASSOS, em 2015, tenha auferido uma renda de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) e pago quase R$ 95.933,66 (noventa e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) a título de aluguel somente em 2015.
Analisando a versão da apelada SANDRA, conquanto tenha declarado que havia sido demitida da empresa MEGA ENERGIA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. no ano de 2009, tendo procurado nova oportunidade em um escritório para dar uma mudança em sua carreira, consoante se verifica no evento 20 do PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, a apelada SANDRA informou em suas declarações de imposto de renda dos anos de 2012 (Anexo 10), 2013 (Anexo 11), 2014 (Anexo 12) e 2015 (Anexo 13) a obtenção de rendimentos da empresa MEGA ENERGIA nos anos de 2011 e 2014. Neste último ano, inclusive, teria recebido rendimentos da empresa EDK MINERAÇÃO S/A. Ademais, não consta declarado qualquer rendimento de honorários do escritório localizado na Avenida 13 de Maio, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em suas declarações. No ano de 2016, apresentou declaração informando rendimentos no importe de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) da PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sem qualquer menção à sala no centro do Rio de Janeiro-RJ (Anexo 14).
A prova documental e testemunhal de que os apelados Ten BALZANO e Ten Cel LEMES violaram seus deveres funcionais, de modo a favorecer, efetiva e reiteradamente, o escritório de advocacia BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS e seus sócios também é segura e incontestável.
No âmbito da Assessoria Jurídica da 1ª RM, por ordem do TC LEMES, foi criada uma aparente distribui